Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0716802-60.2023.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravada: IEDA CARLA DA CONCEIÇÃO COELHO COSTA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão[1] proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva[2] requerido por IEDA CARLA DA CONCEIÇÃO COELHO COSTA, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, tão somente quanto à atualização monetária do débito. Em suas razões recursais[3], o agravante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa da agravada para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, que visa à cobrança de parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do mandado de segurança 7.253/97. Sustenta que, no período abrangido pelo crédito executado (1996/1997), a agravada era agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertencia à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), não abrangida pelo título executivo. Assevera ainda que a agravada sequer demonstrou a filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial. No mérito, alega excesso de execução ao argumento de que o termo final do cálculo do valor exequendo é a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, e que a TR deve ser adotada como índice de correção monetária. Pede, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, reconhecendo, consequentemente, a ilegitimidade ativa da agravada, bem como o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[4], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[5]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, tendo como fundamento discussão acerca da legitimidade ativa da agravada e do excesso de execução. Eis a decisão agravada[6]: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por IEDA CARLA DA CONCEICAO COELHO COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (ii) há excesso na execução, visto que no período entre dezembro/2021 e julho/2022 a Exequente cumulou a aplicação da Taxa Selic com juros da poupança. Devidamente intimada, a exequente afirmou que foi observada a limitação temporal (ID 152453533). DECIDO. Passo ao mérito. Conforme verifica-se na planilha trazida pela exequente (ID 146122967, p. 19), a limitação da condenação até 27/04/97, que foi determinada pelo MS 7.253/97, foi devidamente observada. Portanto, sem razão o ente público quanto à exclusão de parcelas. Com relação ao excesso de execução, o executado afirmou que foi aplicado SELIC cumulada com juros da poupança, entre dezembro e julho de 2022. Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a exequente aplicou juros de poupança de 29/06/2009 a 04/07/2022, e a SELIC de 12/2021 a 11/2022. Em outras palavras, houve a aplicação, simultânea dos juros de poupança e da SELIC de dezembro de 2021 a julho de 2022. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Assim, a alegação de excesso de execução merece acolhimento quanto a esse ponto. Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente quanto à atualização monetária, a qual reconheço como correta a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que, nos termos da planilha de ID 146122967, p. 19, promova a atualização conforme descrito na presente decisão. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos para homologação dos cálculos e expedição dos requisitórios. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias, DF. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dais exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos. A agravada opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, que restou assim decidido[7]: Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão ID 153108502. Alega que houve omissão no decisum ao não se manifestar sobre suposto apontado pelo ente público quanto a cota participação despendida pela autora. O DF ofereceu resposta aos embargos. Decido. De fato, o DF em seus cálculos juntados com a impugnação traz como devida a quantia de R$ 49,50 por parcela, sendo considerado o desconto da cota parte que cabe ao servidor no mesmo valor. Contudo, conforme comprovado nas fichas financeiras ID 146122967 – pág.18, o valor da cota parte de responsabilidade da exequente é de R$ 24,75, perfazendo o valor da parcela em R$ 74,25. Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da exequente, para REJEITAR a impugnação no DF no ponto em que aplica valores de cota parte a serem descontados do débito em valores superiores aos indicados nos documentos constantes dos autos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos para homologação dos cálculos e determinação de expedição dos requisitórios. Pois bem. O auxílio-alimentação, objeto do presente feito, foi concedido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital 786/1994. Ocorre que, posteriormente, o Decreto 16.990/1995 acabou por suspender o referido benefício para todos os servidores. À vista disso, o sindicato representante da categoria, SINDIRETA/DF, ajuizou a ação coletiva 32.159/1997, julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento do auxílio alimentação, bem como pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento. A agravada, policial civil do Distrito Federal aposentada, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal integra a Administração Direta Distrital, nos termos do arts. 2o, XV e 20, § 2o, III, do Decreto 32.716/2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências, confira-se: Art. 2o São órgãos da administração direta: (...) XV - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; (...) Art. 20 A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes áreas: (...) §2° Vinculam-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública: (...) III - Polícia Civil do Distrito Federal; Em análise a documentação juntada aos autos, constata-se que à época da suspensão do pagamento do auxílio alimentação, a agravada era policial civil do Distrito Federal. Logo, numa análise superficial, a decisão proferida na ação coletiva 32.159/1997, que embasa o presente cumprimento de sentença, alcança à agravada. Ademais, trata-se de direito individual homogêneo executado pela própria agravada, após a constituição do título exequendo. Destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.170/STF. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS FEITOS. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados à Secretaria de Educação do Distrito Federal. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1677481, 07379081520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Convém salientar ainda que, de acordo com o art. 8o, III, da Constituição Federal[8], os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para atuar em defesa dos interesses da respectiva categoria, sem a necessidade de prévia filiação ou de autorização expressa dos sindicalizados. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. No julgamento do ARE 1.293.130/RG-SP, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência dominante, estabelecendo a tese de que "é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". 2. Também sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 573.232/RG-SC, o STF - não obstante tenha analisado especificamente a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa - registrou que, para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5o, XXI, da CF. 3. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. (...) 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.865.563/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021. – grifou-se); PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. COISA JULGADA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 199-203, e-STJ): "Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo n.o 2000.01.1.080541-5, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença aos filiados que não constaram da relação originária juntada à inicial da fase de conhecimento. (...) O intento recursal é o de reformar a decisão agravada para incluir no cumprimento de sentença os filiados que não constaram da relação originária juntada à inicial da fase de conhecimento. Os argumentos apreciados no âmbito da liminar são os mesmos a serem utilizados como parâmetro para a análise do mérito recursal. Ao examinar o pleito antecipatório, assim me pronunciei: (...) Todavia, no caso concreto destes autos, não se pode conceder a referida ampliação, em respeito aos limites subjetivos da ação e à coisa julgada (CPC, art. 506). Isso porque, o aresto julgado nos autos principais não favoreceu a todos os integrantes da categoria profissional, mas apenas aos substituídos especificados. Desse modo, houve limitação expressa da representatividade, impassível de ampliação em sede de cumprimento de sentença. (...) Nesse contexto, observo que a questão fática, delineada por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, não sofreu qualquer alteração e, apesar de estar devidamente intimada da decisão proferida, a parte agravante não carreou para os autos qualquer outro elemento capaz de ensejar mudança no entendimento esposado por este Julgador, cujo conteúdo ratifico integralmente e a cujos fundamentos também me reporto como razões de decidir o mérito do presente agravo." 2. Sem razão o Tribunal de origem, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp no 1785206, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, data de julgamento: 19/09/2019, publicado no DJE: 11/10/2019 – grifou-se). Nesse cenário, a priori, não há falar em ilegitimidade ativa da agravada. Quanto ao alegado excesso de execução, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Explica-se. A sentença exequenda, bem como o acórdão que a confirmou parcialmente, foram claros ao reconhecer o direito dos substituídos do SINDIRETA à percepção do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, esclarecendo, expressamente, que tal fato se deu com a impetração do referido mandando de segurança 7.253/1997 na data de 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Por oportuno, transcreve-se trecho do acórdão proferido pela 4a Turma Cível desta Corte na ação exequenda: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.’ Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. Dessarte, tendo a sentença reconhecido o interesse processual do sindicato na lide apenas em relação ao período de interrupção do pagamento do auxílio-alimentação até a determinação do restabelecimento ordenada no writ, não há se falar em valores exequendos a partir da impetração do mandamus em 28/4/1997. Outrossim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8102) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos, não pode ser aplicado ao caso. Isso porque o presente cumprimento individual de sentença tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva 32.159/1997 (apelação cível 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da Lei 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Frise-se, ainda, que o entendimento firmado pelo STF, no recurso extraordinário 870.947 (Tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Assim, a princípio, assiste razão o agravante ao afirmar que os valores devidos à agravada devam ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo em sede recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 153108502 dos autos originários. [2] PJE 0719578-13.2022.8.07.0018. [3] ID 46349359. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] ID 153108502 dos autos originários. [7] ID 157069590 dos autos originários. [8] Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;